Tribunal: TJMT
Processo: 1086284-37.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. PRELIMINAR(ES). PREVALÊNCIA DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1.417/STF. AFASTADAS. MÉRITO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA (METAR). FORTUITO INTERNO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO AEROPORTO DE DESTINO. ATRASO APROXIMADO DE 9 (NOVE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ASSISTÊNCIA MATERIAL. AUSÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 367321884 – reclamação nº 1086284-37.2025.8.11.0001 – 3º JEC da Capital), que julgou procedente o pedido, com dano moral (R$ 4.000,00 - quatro mil reais), para cada Recorrida. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica. Em sendo a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o Código Brasileiro de Aeronáutica é anterior à Constituição Federal de 1988 e não se harmoniza, em diversos aspectos, com a diretriz constitucional protetiva das relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação, acolhida no Código de Defesa do Consumidor. A invocação do art. 178 da Constituição Federal não altera essa conclusão, porque o dispositivo cuida da ordenação dos transportes, sem afastar a incidência do regime consumerista na responsabilidade civil do transportador perante o passageiro. Precedentes. (STJ – 4ª T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012) e (TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023). 2.2) Da suspensão pretendida (Tema 1.417/STF). A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086284-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANNA GIULYA CAMPOS DE FRANCA - CPF: 094.990.131-80 (RECORRENTE), LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), NATHALYA CRISTINA SILVA REIS - CPF: 063.108.021-00 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026